Tribunal: TJES
Processo: 5000675-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000675-44.2021.8.08.0000

EMGTE:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMGDO:

ROMANA OVÍDIO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. prequestionamento. meio inadequado. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Cediço que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

3.
Observo que o acórdão foi categórico em reconhecer que não há comprovação da constituição da devedora em mora, já que a correspondência não chegou a ser entregue no endereço indicado.

4. A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

5. Nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora:
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000675-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADO: ROMANA OVIDIO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000675-44.2021.8.08.0000

EMGTE:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMGDO:

ROMANA OVÍDIO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de embargos de declaração opostos pelo
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,
haja vista estar inconformado com o v.
acórdão ID 1221836, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, entendendo que não restou comprovada a constituição em mora da devedora, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais ID 1255628, o Embargante sustenta que o julgado padece de omissão, contradição e necessidade de prequestionamento, aduzindo que não houve pronunciamento sobre a aplicação do art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69, em relação à comprovação da constituição em mora através do envio da notificação encaminhada pela credora por carta no endereço indicado no contrato. Ademais, sustenta contradição, uma vez que a decisão teria como base a ausência de notificação e não em função do demonstrativo de débito juntado aos autos.

Sem contrarrazões, tendo em vista que não há citação na origem
[1]
.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 14 de junho de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

1

[1]
“
A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação” (AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.2.2017; REsp. 1.583.092/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.5.2016). (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000675-44.2021.8.08.0000

EMGTE:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMGDO:

ROMANA OVÍDIO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida a hipótese de
embargos de declaração opostos pelo
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,
haja vista estar inconformado com o v.
acórdão ID 1221836, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, entendendo que não restou comprovada a constituição em mora da devedora, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais ID 1255628, o Embargante sustenta que o julgado padece de omissão, contradição e necessidade de prequestionamento, aduzindo que não houve pronunciamento sobre a aplicação do art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69, em relação a comprovação da constituição em mora através do envio da notificação encaminhada pela credora por carta no endereço indicado no contrato. Ademais, sustenta contradição, uma vez que a decisão teria como base a ausência de notificação e não em função do demonstrativo de débito juntado aos autos.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material
”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

Em que pese a combatividade demonstrada pela Embargante, tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento, por demonstrar, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do Novo CPC.

Observo que o acórdão foi categórico em reconhecer que não há comprovação da constituição da devedora em mora, já que a correspondência não chegou a ser entregue no endereço indicado.
Segue trecho ilustrativo do voto condutor:

Pelo que se denota da análise dos autos e, inclusive, consignado pelo magistrado em sua decisão, apesar da notificação para constituição da devedora em mora ter sido enviado para o endereço constante do contrato de financiamento, a correspondência nem mesmo chegou a ser entregue, constando do aviso de recebimento que a destinatária estava ausente. Segue trecho da decisão: [...]

O Decreto-Lei nº 911 de 1969 que trata das normas de processo sobre alienação fiduciária traz a seguinte previsão em seu art. 2º, § 2º, já com a nova redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, apesar de reconhecer a desnecessidade da notificação pessoal do devedor, considera imprescindível para a caracterização da mora, na ação de busca e apreensão, que a notificação seja efetivamente entregue no endereço do devedor.

Tenho, ainda, que não existe a alegada contradição no acórdão, tendo em vista que, após tratar da questão relativa à ausência de entrega da correspondência, foi abordada, como matéria de reforço, questão relativa a outro fundamento utilizado pelo magistrado na decisão objurgada.

Logo, verifico que na extensão decidida, inexiste qualquer vício – o
bscuridade, contradição ou omissão – sobre o qual deveria este órgão obrigatoriamente se pronunciar.

Nesse contexto, conclui-se, por conseguinte, que a real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO VISANDO AO DEBATE ACERCA DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM ACLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento previstas no incisos I e II do art. 535 do antigo CPC (atual art. 1.022 do novo CPC), portanto, restrito às situações de existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Eles não se prestam ao rejulgamento da lide, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum caso se verifiquem as situações acima descritas.

2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, o julgado embargado está devidamente fundamentado, inclusive com suporte na jurisprudência desta Corte;

ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar e rebater todos os argumentos da parte, mas apenas a declinar os fundamentos de seu convencimento de forma motivada.

3. "Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt no AREsp 833.296/MT, Rel.

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2016, DJe 4/10/2016).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE DOLO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 944.500/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)

Ressalte-se
que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

Assim, caberá à parte insatisfeita interpor a via recursal adequada para rediscutir a matéria de direito debatida, por não ser cabível o rejulgamento da causa quando não evidenciados os vícios do art. 1.022 do CPC/15 que admitem o manejo dos aclaratórios.

Finalmente, embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora, que
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000675-44.2021.8.08.0000

EMGTE:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMGDO:

ROMANA OVÍDIO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. prequestionamento. meio inadequado. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Cediço que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

3.
Observo que o acórdão foi categórico em reconhecer que não há comprovação da constituição da devedora em mora, já que a correspondência não chegou a ser entregue no endereço indicado.

4. A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

5. Nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora:
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 05 de Julho

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.